Tribunal: TJES
Processo: 5012563-39.2023.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins; Prisão Preventiva; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2024-06-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012563-39.2023.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. REVOGAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. PRESENÇA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CPP. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. DESCABIMENTO.
VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INOCORRÊNCIA.

EXCESSO DE

PRAZO NO OFERECIMENTO DA DENÚNCIA. TESE SUPERADA.
ORDEM DENEGADA.
1. Não configura constrangimento ilegal a decretação da prisão preventiva quando demonstrada, de forma concreta e fundamentada, a presença dos requisitos exigidos pelo artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, sobretudo diante da gravidade concreta do crime. Precedente do STJ.
2. Não é possível a substituição da prisão por alguma outra medida cautelar (art. 319, do CPP), quando demonstrados, os requisitos necessários à restrição da liberdade, e as circunstâncias do caso concreto, evidenciarem a insuficiência de tais medidas.
3. Não há nos autos comprovação de que a abordagem policial tenha ocorrido sem justo motivo, pois o paciente não só revelou atitude suspeita, quando foi avistado pelos policiais, como se encontrava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas. Precedente.
4. Com o oferecimento da denúncia, e realização de audiência de instrução e julgamento, a tese de excesso de prazo restou superada.
5. Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO Nº
5012563-39.2023.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO - DPE
COATOR: JUIZO DE DIREITO DE ALEGRE - 2ª VARA

VOTO

Trata-se de ordem de
Habeas Corpus
,
com pedido de liminar, impetrada em favor do paciente,
LEONARDO MOREIRA DO NASCIMENTO
, em face de suposto ato coator, praticado pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre/ES, que decretou a prisão preventiva, pela suposta prática do crime de
tráfico de drogas
(art. 33, “caput”, da Lei n.º 11.343/2006) (Id. 6375507, págs. 1-2).

Em sua petição, a defesa sustenta, em síntese: a
ausência dos requisitos ensejadores da prisão preventiva
do paciente, sobretudo ante suas
condições pessoais favoráveis
; a
ilegalidade da abordagem policial
; e constrangimento ilegal, pois não houve apresentação de
denúncia
, no prazo legal.

Quanto aos fatos, consta Boletim Unificado (Id. 6375506, págs. 06-07), que, em patrulhamento tático motorizado, realizado na cidade de Alegre/ES, os Policiais receberam informações de que, em um beco, situado à rua Alto Capelinha, local conhecido pelo intenso tráfico de drogas, vários indivíduos se encontravam endolando e comercializando entorpecentes, dentre eles, o paciente, o qual, ao visualizar a guarnição, tentou fugir para não ser abordado, sem que obtivesse êxito. Realizada a abordagem, durante busca pessoal, foi encontrado no bolso traseiro de sua bermuda
08 (oito) buchas
de substância semelhante à
maconha
, embaladas e prontas para a comercialização. No caminho percorrido pelo paciente foi encontrado, pelo chão, mais 04 (quatro) sacolinhas com substância semelhante à maconha e
03 (três) papelotes
de substância semelhante à
cocaína
. Na ocasião, o paciente informou, em relato espontâneo, que morava na residência ao lado e que nela havia
01 (um) pedaço grande
, contendo, aproximadamente,
80 (oitenta) gramas
, de substância semelhante à
maconha
,
01 (uma) balança de precisão
e
R$ 570,00 (quinhentos e setenta reais) em espécie, material que foi apreendido.

Quanto aos requisitos da prisão preventiva
, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, pode ser decretada como garantia da “ordem pública”, da “ordem econômica”, “por conveniência da instrução criminal” ou “para assegurar a aplicação da lei penal”, quando houver prova da existência do crime, de indícios suficientes de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

No tocante à prova da existência do crime e de indícios suficientes de autoria
, em princípio, entendo estarem presentes no Boletim Unificado (Id. 6375506, págs. 6-10), nos Termos de Declaração, dos Policiais Militares (Id. 6375506, págs. 11-12), responsáveis pela abordagem que culminou na prisão em flagrante do paciente, no Auto de Apreensão (Id. 6375506, pág. 17), no Auto de Constatação Provisório de Natureza e Quantidade de Drogas (Id. 6375506, pág. 18) e no Relatório Final de Inquérito Policial (Id. 6375506, págs. 28-33).

No que concerne ao
perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado
, observo que o Magistrado singular fundamentou a necessidade de manutenção da prisão preventiva, no risco para a ordem pública, tendo em vista
a gravidade do delito
, supostamente, praticado pelo investigado.

Nessa perspectiva, verifico que, há nos autos, motivos suficientes para manter a prisão preventiva do paciente, para a garantia da
ordem pública
, evidenciada pela
gravidade concreta dos delitos de tráfico de drogas
a ele imputado, com sua aparente habitualidade, e diante da diversidade de entorpecentes apreendida, sendo a medida necessária para fazer cessar a atividade criminosa.

Outrossim, compreendo que
a presença de condições pessoais favoráveis
, não impede a decretação da prisão cautelar, quando devidamente fundamentada (STJ, AgRg no HC n.º 817.949/SP,
relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, julgado em 11/9/2023
, DJe de 14/9/2023)

Em relação à alegada ilegalidade da abordagem policial
, entendo, na esteira da jurisprudência desta Corte Estadual de Justiça (HC N.º 5009528-08.2022.8.08.0000,
Relator: Des. Walace Pandolpho Kiffer, Julgado em: 28/11/2022
) que não há comprovação de que a mesma foi efetivada sem justo motivo, sendo certo que o paciente não só revelou atitude suspeita, quando foi avistado pelos policiais, como se encontrava em local amplamente conhecido pelo intenso tráfico de drogas.

Por fim,
quanto à ausência de oferecimento de denúncia, no prazo legal
, conforme informações prestadas pelo MM. Magistrado “a quo”,
a denúncia foi oferecida em 24/10/2023
. Dessa forma, em conformidade com a jurisprudência do
STJ
(HC 534.352/GO,
Rel
atora: Ministra Laurita Vaz
, julgado em 04/02/2020
), “Oferecida a denúncia, fica superada a discussão de excesso de prazo para conclusão do inquérito policial”.

Destaco que, e
m 19/03/2024, foi realizada audiência de instrução e julgamento, na ação penal nº 0000576-85.2023.8.08.0002
, com a oitiva das testemunhas e interrogatório do paciente, estando pendente somente a juntada do laudo toxicológico, e, após, as alegações finais, em forma de memoriais (Id. 6502151).

Com estas considerações,
em consonância com o parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 7666063),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Na esteira do voto do E. Relator entendo, de igual forma, por DENEGAR A ORDEM.